Tribunal: TJDFT
Processo: 0732795-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PASSAGENS ANTERIORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, incursos, em tese, no artigo 121, §2o, incisos III e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel e pelo emprego de recurso que dificultou ou impediu a defesa do ofendido), por terem desferido pauladas e pedradas contra a vítima, pessoa em situação de rua, enquanto ela dormia, após entrevero prévio havido por discussão acerca de droga.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para o decreto da excepcional medida constritiva da prisão.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
4. A gravidade do crime e a periculosidade dos pacientes foram devidamente evidenciadas pelo contexto fático e o “modus operandi” da ação, que justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois, segundo consta nos autos, os pacientes desferiram diversas pauladas e pedradas na vítima (em situação de rua), enquanto ela dormia, após entrevero prévio, causando-lhe múltiplas lesões, a maioria na região da cabeça. Ainda, há risco concreto de reiteração delitiva, caso sejam postos em liberdade, pois possuem passagens anteriores e voltaram a incidir em conduta grave, que atenta fortemente a ordem pública.
IV. Dispositivo:
5. Ordem denegada.